Tribunal: TJMT
Processo: 1021739-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021739-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAIANE CAROLINA RIBEIRO - CPF: 033.238.651-11 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), VALERIA DE ANDRADE E SILVA LOPES - CPF: 692.036.951-68 (APELADO), ALESSANDRA ANDRADE E SILVA - CPF: 427.676.011-91 (APELADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), GEORGE HENRY ANDRADE SILVA - CPF: 314.492.801-10 (APELADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULA CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por inexistência de exigibilidade do título executivo, diante da não concretização da condição estipulada no acordo firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se é possível a execução do título judicial quando a obrigação pactuada estava condicionada à venda de imóveis recebidos em herança e tal condição não se implementou devido à pendência de regularização do inventário.

III. Razões de decidir

3. O acordo firmado entre as partes estabeleceu que o pagamento devido pela parte recorrida estava condicionado à venda dos imóveis herdados, sendo necessária a conclusão do inventário para sua alienação.

4. Nos autos do inventário, verificou-se que, embora homologada a partilha, ainda havia pendência do recolhimento do imposto de transmissão, o que inviabiliza a transmissão definitiva dos bens e, por conseguinte, a venda dos imóveis.

5. O artigo 514 do CPC/2015 estabelece que, tratando-se de relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença depende da demonstração de que a condição foi implementada, o que não ocorreu no caso.

6. O título executivo carece de exigibilidade, pois o evento futuro condicionante da obrigação não se realizou, inviabilizando o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "
A execução de obrigação sujeita a condição futura e incerta somente é admissível com a implementação da condição, nos termos do artigo 514 do Código de Processo Civil
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MAIANE CAROLINA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, proposta pela ora recorrente em desfavor de
VALERIA DE ANDRADE E SILVA LOPES, ALESSANDRA ANDRADE E SILVA
e
GEORGE HENRY ANDRADE SILVA
.

Publicado decisão (despacho) sob ID. 227522719:

“
Vistos etc.

Defiro o pedido de id 124086160.

Proceda-se a penhora e avaliação do imóvel de matrícula 5765.

Intimem-se as partes, para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias.
”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau acolheu o recurso consignando (ID 232779240):

“Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos, para revogar a determinação de penhora e avaliação dos bens, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão, o juízo prolatou a sentença nos termos:

“
Diante do exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação, ante à inexigibilidade do título executivo, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Consigno, entretanto, que em face da gratuidade processual concedida à parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações, a teor do que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 227522728), a apelante

Maiane Carolina
apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de que os Apelados estariam negligenciando a realização da venda dos imóveis, sendo-lhes conveniente que o processo continue sem resolução, eis que se beneficiam da demora, aproveitando dos imóveis e não pagam a Recorrente.

Aduz que a Alessandra, Valéria e George estão na posse e residindo em três dos imóveis do acordo que ajustado a venda para pagar a Requerente.

Afirma que o pagamento do ITCD está pendente desde 18/12/2013, sendo o herdeiro Marco Aurélio (inventariante), intimado diversas vezes para apresentar o recolhimento, sempre manteve inerte.

Alega que o Marco Aurélio levantou o valor de R$ 55.881,97 (cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos) dos autos do inventário para pagamento e utilizou ilicitamente em despesas pessoais.

Sustenta que ser credora dos Apelados, e que não admite o fato de aguardar a finalização do inventário para receber o que lhe é de direito.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e dar continuidade ao cumprimento da sentença e manutenção do despacho que deferiu a penhora e avaliação do imóvel matrícula 5765.

Contrarrazões apresentadas (ID 227522735 e 227522737), suscita o apelado,
George Henry Andrade
, preliminar de
ilegitimidade passiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelado George Henry Andrade suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de não ser responsável pelo pagamento dos impostos que impedem a finalização do inventário.

Discute-se, nesta lide, o cumprimento do acordo firmado entre as partes nos autos do processo no 0032963-77.2008.8.11.0004, o qual foi homologado pelo juízo competente.

No referido acordo, os devedores, ora requeridos, comprometeram-se a pagar à credora (autora) três quartos do valor de R$ 250.000,00, correspondente a R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais), oriundos da venda de imóveis recebidos em herança.

Dessa forma, é evidente que o requerido George Henry Andrade compôs o acordo na condição de devedor, o que justifica sua legítima inclusão no polo passivo, tornando-o responsável pelo valor devido.

Portanto, REJEITO a preliminar e passo ao julgamento do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que a recorrente promoveu o presente cumprimento de sentença, decorrente de acordo firmado entre as partes, no qual o recebimento do valor estava condicionado à venda de imóveis recebidos pelos requeridos como parte de sua herança.

O acordo firmado consistiu no pagamento de 3/4 (três quartos) do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser rateado entre os herdeiros Valéria, Marcos, Alessandra e George, e quitado com a venda de três imóveis, devidamente identificados nos termos do acordo.

O valor remanescente, equivalente a um quarto, caberia a Marcos Aurélio Andrade da Silva e seria pago em espécie por 64 (sessenta e quatro) parcelas mensais e iguais.

Assim, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante, no acordo, o pagamento do crédito ficou condicionado à venda dos imóveis recebidos como quinhão hereditário pelos requeridos. Dessa forma, para que essa venda possa se concretizar, é necessário ainda aguardar a conclusão do inventário e sua partilha, com a devida regularização do patrimônio, para que, somente após, os requeridos possam proceder à alienação.

Contudo, embora, nos autos do inventário, já tenha ocorrido a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha, ainda está pendente o recolhimento do imposto de transmissão dos imóveis, cuja responsabilidade recai sobre o inventariante,
Marco Aurélio Andrade
.

O juízo da causa, após análise dos argumentos da autora/credora, ressaltou que não houve inércia dos herdeiros, ora requeridos, que, por diversas vezes, postularam o cumprimento da obrigação pelo herdeiro Marco Aurélio, a fim de que realizasse o recolhimento dos impostos. Tal circunstância foi reconhecida pelo juízo, afastando a alegada conduta de má-fé.

Assim, o juízo da causa, ao proferir a sentença, concluiu que, diante da constatação da ausência de exigibilidade do título executivo, a ação deveria ser extinta, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Insurge-se a autora contra a sentença, sob alegação de que os Apelados estariam negligenciando a realização da venda dos imóveis.

Neste contexto, dispõe o art. 786 do CPC, que "
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo
".

Ainda, a alínea “c)” do inciso I, do artigo 798, da mesma norma processual, determina que cumpre ao credor ao requerer a execução pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial com “a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;”.

Por sua vez, o artigo 514 prescreve que "
Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo
”.

No entanto, após analise dos argumentos propostos no cumprimento da execução, extrai-se dos fatos e documentos que a condição entabulada não ocorreu, logo, o efeito jurídico do acordo condicionado a evento futuro (venda do imóvel) não teria surtido seus efeitos.

Dessa forma, existindo no acordo entabulado previsão de condição para o adimplemento da obrigação e não havendo comprovação de seu advento até o momento do ingresso do pleito de cumprimento de sentença, resta-lhe ausente a exigibilidade para autorizar o início do cumprimento de sentença.

A motivação do inventariante para não pagar os impostos inerentes ao inventário é irrelevante, pois o acordo firmado pelas partes, devidamente representadas por seus advogados, não elenca tais hipóteses.

Dessa forma, inexiste razão para se exigir o pagamento de
R$187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais)
, posto que sequer ocorreu a transmissão dos bens aos requeridos, bem como a venda dos imóveis.

Destarte, o artigo 514 do Código de Processo Civil dispõe que se tratando de relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo, o que não ocorreu no caso em concreto.

Nesse sentido :

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Sentença de procedência extinguindo a fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de inexistência de título executivo judicial . Insurgência do exequente a sustentar a exequibilidade do título e, ainda, ter a r. sentença violado os artigos 122, 331 e 397, todos do Código Civil. Dívida com vencimento trinta dias após a venda do imóvel. Obrigação excutida sujeita a condição não implementada. Inexigibilidade acertadamente pronunciada, em consonância com o disposto no art. 514 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido . (TJ-SP - AC: 10021055920168260296 SP 1002105-59.2016.8.26 .0296, Relator.: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 14/05/2020, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2020).

DECISÃO MONOCRÁTICA - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE - PRECLUSÃO PRO-JUDICATO. DESCABIMENTO - ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À VENDA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA. EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITO PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NÃO PREENCHIDO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo STJ, a exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e desnecessária dilação probatória. 2."A preclusão tem por escopo a ordenação coordenada das atividades processuais, simplificando o processo, e, assim, possibilitando-lhe atingir o mais rápido possível, seu ato final, em que se concretiza a certeza ou a satisfação dos direitos" (FERREIRA FILHO, 1991).3. Segundo o art. 580, do CPC, "A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo".
4. Conforme se depreende do disposto no inciso III, do art. 614, do CPC, cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial, "com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo"
. 5. Na esteira do que traz o inciso IV, do art. 615, do CPC, incumbe ao credor "provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do credor" 5. Recurso conhecido e desprovido (art. 557,"caput", do CPC). (TJPR - 16a C.Cível - AC – 1419987-0 – Curitiba - Rel.: Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen – DJ. 09.03.2016). (g.n.)

Portanto, considerando a existência de cláusula condicional que não se operalizou (venda de imóvel), tornando inexigível a obrigação verificada, logo, o requisito para o cumprimento de sentença não resta preenchimento, ensejando em sua extinção por ausência de exigibilidade do título, com fulcro no artigo 514, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil,
devendo ser observado o benefício da gratuidade concedido em favor da autora/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025